Tribunal: STF
Processo: HC 214257
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Maturi e outro, em favor de Victor Hugo da Cruz Teixeira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 726.900/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO DA CRUZ TEIXEIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais. 



    Destaca que o réu é pessoa íntegra, "voltada para o trabalho, proprietário da oficina 'Hidráulica Pontual' desde 16/11/2017, conforme Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual" anexado e faz prova a nota fiscal juntada de serviço prestados dois dias antes de sua prisão. 



    Pontua que esta Corte no julgamento do Resp n. 1.887.511/SP decidiu que a quantidade de droga não pode ser utilizada exclusivamente para afastar o redutor especial da Lei de Drogas, mas apenas na primeira fase. 



    Afirma contrariedade às Súmulas 440 do STJ, 718 e 719 do STF. 



    Requer, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do modo semiaberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito”. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 



    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ressaltando as condições judiciais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Com efeito, a par da primariedade, a própria dinâmica fática, revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (meio quilo de maconha, dividida em diversas porções), bem como a apreensão de bens de origem ilícita (alguns foram reconhecidos pela vítima e devolvidos a ela fls. 2), afastando, portanto, a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado, tudo a demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas. Ademais, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos”. (eDOC 3, p. 17) 



    Assevero que a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Nesse sentido, recentemente: HCs 199.518 AgR/MS, 201.274 AgR/SP, 203.647 AgR/RS, dos quais fui redator para acórdão, Segunda Turma, DJe 13.8.2021, 30.8.2021 e 21.10.2021, respectivamente.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Além disso, “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o agravante possui o direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa, além do fato de que, à luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de droga, inquéritos e processos em andamento não são suficientes, por si sós, para demonstrar relação com organização criminosa e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Nesse sentido: HC 173.806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; HC 151.431/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.5.2018; recentemente: RHC 205.731/MG, por mim relatado, DJe 16.9.2021; RHC 205.036/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.11.2021; HC 204.523 AgR/SP, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 22.11.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Proc. 1500567-94.2021.8.26.0559) que refaça a dosimetria atribuída ao paciente Victor Hugo da Cruz Teixeira com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente